Tribunal: TJPA
Processo: 0801634-69.2021.8.14.0107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801634-69.2021.8.14.0107

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLÊNCIA DE AUTARQUIA MUNICIPAL COM CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 700 DO CPC. FATURAS DE CONSUMO. PROVAS IDÔNEAS. PRECEDENTES DO STJ.

INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. ART. 323 DO CPC. PRECEDENTES.

1.

A Equatorial Pará ajuizou a presente Ação Monitória com o objetivo de receber valores inadimplidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Dom Eliseu, tendo apresentado prova escrita sem eficácia de título executivo e memória de cálculo com a discriminação da importância devida, na forma do art. 700 do CPC.

2.

Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, as faturas de consumo são provas idôneas para instruir Ação Monitória movida por concessionária de energia elétrica.

3.

A despeito das alegações do apelante, não se vislumbra divergência entre as faturas anexadas aos autos e as faturas elencadas na memória de cálculo.

4.

Por se tratar de obrigação em prestações sucessivas, é cabível a inclusão das parcelas vencidas durante o curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC. Precedentes.

5.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e manter a sentença inalterada, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do Município de Dom Eliseu em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos da Ação Monitória movida por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Em sua exordial (ID 10828450) a autora relatou que o SAAE de Dom Eliseu estaria inadimplente com as faturas de consumo de energia elétrica dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2021, totalizando um débito de R$ 1.066.856,74 (um milhão, sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Assim, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento do referido
quantum
, bem como dos valores que vencessem ao longo do processo.

Após o regular trâmite processual foi proferida sentença julgando procedente a Ação Monitória e constituindo, de pleno direito, o título executivo (ID 10828496).

Irresignado, o SAAE de Dom Eliseu interpôs recurso de Apelação (ID 10828498) reiterando o argumento apresentado em seus Embargos à Ação Monitória acerca da inépcia da petição inicial, uma vez que não haveria consistência entre a quantidade de faturas juntadas aos autos e as informações presentes na planilha de cálculo.

Em razão disso, requer o provimento do recurso e a anulação da sentença.

A Equatorial Pará ofertou Contrarrazões (ID 10828499), bem como apresentou pedido de concessão de tutela incidental cautelar, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), para que fosse determinado o bloqueio das contas do SAAE de Dom Eliseu, ou, alternativamente, bloqueado o valor necessário ao adimplemento das faturais mensais (ID 11155793).

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela apelada (ID 11321181).

Contra essa decisão a Equatorial Pará interpôs Agravo Interno (ID 11560874).

O Ministério Público de 2º Grau absteve-se de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 11699566).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pela Equatorial Pará e passo ao julgamento da Apelação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Dom Eliseu.

Nessa toada, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, conheço de ofício da Remessa Necessária, posto que o valor da condenação é superior a 100 (cem) salários-mínimos
[1]
.

Conforme consta nos autos, a Equatorial Pará ajuizou a presente Ação Monitória objetivando o recebimento de valores inadimplidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do Município de Dom Eliseu desde junho de 2021.

Acerca dos requisitos da Ação Monitória, assim dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 2º
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar
, conforme o caso:

I -
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo
;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

(...)

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

No caso sob exame, a “prova escrita sem eficácia de título executivo” apresentada pela apelada consiste nas faturas de energia elétrica (ID 10828451), tendo sido igualmente anexada à petição inicial a memória de cálculo com a discriminação da importância devida (ID 10828452).

Nesse tocante, imperioso ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à idoneidade das faturas de consumo para fins de instrução de Ação Monitória movida por concessionária de energia elétrica:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTO HÁBIL AO MANEJO DO FEITO MONITÓRIO.

1. A matéria nos autos prescinde do revolvimento de fatos e provas, razão pela qual inaplicável a Súmula 7/STJ.

2.
"É perfeitamente viável instruir ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica com cópia de faturas para cobrança por serviços prestados, sendo desnecessária, na hipótese, a assinatura do devedor."
(REsp 831.760/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17.4.2008, DJe 6.5.2008.) Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.284.763/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 19/12/2011.) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. CÓPIAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTO HÁBIL À MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Insurge-se a apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu a ação monitória, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, por carência de ação, pela ausência de prova escrita, por ter sido ela produzida de forma unilateral pelo autor.

II - Alega o apelante: 1) que instruiu devidamente o feito, colacionando aos autos diversas faturas de energia elétrica, comprovando o fornecimento do serviço, bem como a planilha de atualização de débitos; 2) que as faturas de energia elétrica emitidas pela apelante gozam de presunção de veracidade, porque oriundas de contrato bilateral e oneroso; 3) que gozam de fé pública e constituem prova escrita, hábil a aparelhar a ação monitória; 4) impossibilidade de condenação em honorários, tendo em vista a ausência de citação.

III - Pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

IV - Instruiu o autor a sua ação monitória com cópias das faturas de consumo de energia elétrica do apelado, prova que, segundo ele, goza de presunção de veracidade, porque oriunda de contrato bilateral e oneroso e de fé pública, constituindo prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória. Precedentes do STJ.

V - Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da ação, por considerar a fatura de energia elétrica título hábil para instruir a ação monitória.

(TJ-PA - APL: 00584565820148140301 BELÉM, Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/12/2015) (grifo nosso)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a petição inicial seria inepta pois a Equatorial Pará teria elencado 62 (sessenta e duas) faturas em sua planilha de cálculos (ID 56902149), mas juntado apenas 56 (cinquenta e seis) aos autos (ID 56902150).

Tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, verifico que a apelada, inicialmente, anexou 49 (quarenta e nove) faturas à sua exordial (ID 10828451), não obstante, em sede de Contrarrazões aos Embargos à Monitória (ID 10828483), solicitou que 16 (dezesseis) faturas do ano de 2019 fossem desconsideradas por terem sido equivocadamente incluídas, oportunidade em que também apresentou 28 (vinte e oito) novas faturas (ID 10828485), totalizando, assim, a juntada de 61 (sessenta e uma) faturas.

Embora a apelada tenha, de fato, elaborado memória de cálculo mencionando 62 (sessenta e duas) faturas (ID 56902149), registre-se que a fatura faltante foi posteriormente anexada aos autos (ID 10828501 - Pág. 144), juntamente com outras 36 (trinta e seis) novas faturas (ID 10828501 - Págs. 1 a 139), todas devidamente inseridas na memória de cálculo atualizada (ID 10828500).

Nos termos do art. 323 do CPC: “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.

Acerca da aplicabilidade do referido dispositivo às Ações Monitórias, assim vem se manifestando a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA
. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
INCLUSÃO DE VALORES, CASO INADIMPLIDOS
, PELO CONSUMIDOR,
RELATIVOS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
, NA PRETENSÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE
.
ART. 323 DO CPC
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50754996020218217000 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/06/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2021) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
AÇÃO MONITÓRIA
–
PARCELAS VINCENDAS
–
INCLUSÃO
–
ADMISSIBILIDADE
–
APLICAÇÃO DO ARTIGO 323, DO NOVO CPC
– RECURSO PROVIDO.
Nas ações monitórias para cobrança de prestações de trato sucessivo, consideram-se incluídas no pedido e na condenação as parcelas vincendas até o final da ação ou o efetivo pagamento.

(TJ-SP - AI: 20853454120168260000 SP 2085345-41.2016.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 21/06/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2016) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMPRESA COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA DAS PRESTAÇÕES. DÍVIDAS PREVISTAS NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ART. 323 DO CPC. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO
.

Configurada a inadimplência dos compradores/réus, com relação às prestações do contrato de compra e venda de empresa comercial, deve ser acolhido o pedido monitório, para constituir de pleno direito o título executivo judicial.

Se no momento da formalização do contrato, os réus/compradores tiveram ciência das dívidas constituídas pela empresa, sendo estipulado que as obrigações já contratadas deverão ser pagas pela empresa no dia a dia da operação, não há que se falar em omissão por parte dos vendedores/autores, ficando, assim, os compradores responsáveis pelo pagamento dos débitos da empresa.

Tratando-se de prestações sucessivas, derivadas da mesma relação jurídica, devem ser incluídas na condenação as prestações vencidas no curso do processo, independente de pedido explícito, consoante art. 323 do CPC
.

(TJ-DF 00298033920128070001 DF 0029803-39.2012.8.07.0001, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 08/05/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/05/2019) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA
. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DURANTE O CURSO DO PROCESSO
.
POSSIBILIDADE
.
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL
.
EXEGESE DO ART. 323 DO CPC
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o art. 323 do Código de Processo Civil, é possível a inclusão das parcelas vencidas no curso da demanda monitória, de modo a evitar o ajuizamento de nova ação para cobrança destes valores
.

(TJ-SC - AI: 40052933920208240000 São Carlos 4005293-39.2020.8.24.0000, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 17/09/2020, Segunda Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

Desta feita, tendo a Equatorial Pará comprovado por meio de prova escrita o seu direito de exigir do SAAE de Dom Eliseu o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700,
caput
, inciso I, do CPC), devidamente discriminada em memória de cálculo (§ 2º, inciso I), não merece reforma o
decisum
que rejeitou os Embargos à Monitória e constituiu de pleno direito o título executivo almejado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Belém, 17/07/2023